Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-25.2024.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Pedido de ligação de energia elétrica recusado, por se tratar de local embargado, com necessidade autorizações regulamentares – Documentos apresentados pelo autor que comprovam as devidas autorizações pleiteadas – Comprovação de serviço essencial - Dano moral não evidenciado – Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Pedido de ligação de energia elétrica recusado, por se tratar de local embargado, com necessidade autorizações regulamentares – Documentos apresentados pelo autor que comprovam as devidas autorizações pleiteadas – Comprovação de serviço essencial - Dano moral não evidenciado – Sentença alterada – Recurso provido, em parte.